Tribunal: TJDFT
Processo: 0008126-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Ameaça. Inexistência de temor por parte da vítima.
Se a vítima declara, em juízo, que não sentiu medo em razão de palavras do réu e somente registrou ocorrência porque ele a perseguia e não aceitava o relacionamento dela com outra pessoa, não há o de ameaça. Apelação não provida.